Tribunal: TJMT
Processo: 0045842-77.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045842-77.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TERRA III - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.858.150/0001-42 (APELADO), RODRIGO TADASHI MIYAGAWA - CPF: 034.477.241-10 (APELADO), LUCINEIDE FIGUEIREDO CUNHA - CPF: 274.837.031-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC.

III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

IV - Descabida a condenação em honorários advocatícios na hipótese de não haver a triangularização da relação processual, ante a ausência de citação da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0045842-77.2012.8.11.0041 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA” onde litiga com TERRA III - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA E OUTROS perante a 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 147598188 o magistrado a quo reconheceu a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgou e declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título que lhe serve de parâmetro. Condenou o Banco requerente em custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de triangularização processual.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 147598189 a impossibilidade da aplicação da prescrição pela demora na citação, eis que ao compulsar os autos verifica-se que todas as intimações foram atendidas de forma tempestiva pelo Apelante e que, bem na verdade, a demora na tramitação e no cumprimento dos atos de seu exclusivamente por desídia do Poder Judiciário;

Aduz que a demora ocorreu em decorrência do tempo exigido para as buscas de endereço dos Apelados, a dificuldade de localização de seus paradeiros, já que não mantiveram seus cadastros atualizados junto ao Banco Apelante. Assim, não houve desídia ou inércia por parte deste, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. No presente caso, a demora na citação não pode ser atribuída ao Apelante, o qual sempre cumpriu todas as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas. Assim, não houve desídia ou inércia por parte do Apelante, o que impede o reconhecimento da prescrição;

Requer a reforma a r. sentença nos termos da fundamentação, a fim de que seja afastada a prescrição pela demora na citação pelo fato da demora na citação não ter ocorrido por culpa do Apelante, mas por culpa dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário; reformar a r. sentença para reconhecer que não está consumada a prescrição intercorrente, prevista no inciso V, do artigo 924 e 925, ambos do Código de Processo Civil, pois em momento algum houve paralisação do feito pelo prazo ininterrupto de 5 anos; caso esse não seja o entendimento, o que não se espera, requer sejam estipulados honorários sucumbenciais, a serem imputados aos Apelados, em favor do Apelante, observado o Princípio da Causalidade, sendo os ônus sucumbenciais imputados em sua integralidade exclusivamente aos Apelados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por Banco do Brasil S/A, doravante denominado recorrente, em face de Terra III - Comércio e Serviços de Informática Ltda - Me, Rodrigo Tadashi Miyagawa e Lucineide Figueiredo Cunha, doravante denominados recorridos.

Narrou ter firmado com os requeridos um Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex sob n. 459.201.699, em 20/08/2009, no qual concedeu um crédito fico até o limite de R$ 50.000,00, com vencimento fixado em 15/08/2010. Que os requeridos se tornaram inadimplentes, totalizando o débito da quantia de R$ 70.676,91 (setenta mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), atualizado até dezembro/2011.

Distribuída a ação perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios junto ao Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília – DF, em 13/12/2012 e decisão inicial em 23/03/2012. Expedidos e cumpridos mandados de citação, não localizaram os requeridos. Pleiteou o requerente/apelante pela consulta para localização de endereços dos requeridos. Pedido deferido. Expedidas cartas de citações, os avisos de recebimento restaram negativos, não localizando os requeridos.

Em razão de decisão declinando a competência para a Comarca de Cuiabá/MT, a demanda foi redistribuída em dezembro/2012. Após a emenda à inicial, foram expedidos e cumpridos mandados de citação, no entanto, não localizaram os requeridos. O requerente solicitou pela citação via edital dos requeridos. Pedido indeferido em decisão de ID 61703085 – pág. 2. Expedida Carta Precatória com objeto de citação dos requeridos, entretanto restou infrutífera, conforme informação de ID 61703087 – pág. 05.

Em decisão proferida junto ao ID 70236798, o Banco requerente/apelante foi devidamente intimado para manifestar especificamente acerca de eventual ocorrência de prescrição sem as citações dos requeridos. Compareceu o requerente aos autos, em petição de ID 72525498, manifestando acerca da prescrição, aduzindo que jamais permaneceu inerte, com diversas tentativas de busca de endereço, defendendo que atuou diligentemente todas as vezes que intimado pelo Juízo, alegando que não ocorreu a prescrição nesta ação.

O juiz a quo reconheceu a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgou e declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título que lhe serve de parâmetro. Condenou o Banco requerente em custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de triangularização processual.

A tese recursal funda-se na inocorrência de prescrição vez que a demora pela citação se deu em por culpa da morosidade do Poder Judiciário.

Pela leitura dos autos, percebe-se que a demanda foi ajuizada em 13/12/2012, com despacho inicial em 23/03/2012, no entanto, até a presente data, a parte reclamada/recorrida não foi citada.

Inicialmente, verifico que o título de crédito que fundamenta a ação é a Cédula de Crédito Bancário, e, consoante o art. 206, §5º, I do Código Civil a ação de execução prescreve em 5 (cinco) anos.

Da mesma forma, friso que ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

Vigente à época da propositura da ação, o CPC/73 previa em seu art. 219 que a prescrição seria interrompida pela citação válida, o que no caso dos autos não ocorreu até o presente momento.

Infrutíferas as inúmeras tentativas de citação, eis que a parte autora deixou de fornecer o endereço necessário e correto para que a citação se aperfeiçoasse.

Assim, tendo em vista o transcurso de prazo superior ao lapso previsto para a pretensão executiva, de rigor o reconhecimento da prescrição, ainda que se tenha como fundamento a interrupção prevista no CPC ora vigente, qual seja, o despacho que determina a citação, uma vez que desde o ato até a presente data já decorreram mais de 10 anos.”

Cabe salientar também ainda que o desarquivamento dos autos, com ou sem novo pedido de suspensão, tão somente para realização de diligências infrutíferas, não é capaz de interromper o lapso prescricional.

Com efeito, referidos dispositivos legais determinavam que a citação deverá ser efetivada dentro do prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, salvo se o motivo da demora for imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Eis a redação dos mencionados dispositivos:

“Art. 240 - A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

"Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Friso que a prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte credora.

Assim, o prazo prescricional para a presente ação cambial se encerrou, sem que houvesse operado sua interrupção pela eficácia do ato citatório.

A jurisprudência pátria não destoa:

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MONITÓRIA - EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002 - Orientação jurisprudencial (Súmula 150 do STF)- Suspensão da execução (art. 921, inc. III, § 1º do CPC)- Transcorrido prazo superior ao previsto para a pretensão executiva - Prescrição reconhecida mantida - Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 00108245720068260309 SP 0010824-57.2006.8.26.0309, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 18/11/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2021)

Vislumbro, ainda, que a demora na citação dos reclamados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, durante anos.

Consumou-se, portanto, no curso do processo, a prescrição do título extrajudicial, já que decorrido o lapso temporal previsto no Código Civil.

Dessa forma, resta consumado o direito do autor.

Destarte, tendo em vista que, desde o ajuizamento, e ainda que expirado o prazo de suspensão, decorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, é de rigor a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, de acordo com o disposto no art. 924, inc. V do CPC.

Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer momento inclusive de ofício.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao juízo, até mesmo de ofício, velar pela observância do prazo prescricional, sempre respeitado o contraditório. Conforme o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto-Lei nº 57.663 (LUG), o prazo prescricional é de 03 anos para a Cédula de Crédito Bancário. O termo inicial do prazo prescricional no contrato com parcelas continuadas é o do vencimento da última prestação. Prescrição reconhecida, no caso. Extinção da execução. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70078886439 PROVIDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO Nº 70078886520”. (Apelação Cível Nº 70078886520, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/10/2018).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.

1. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. Transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data do falecimento do de cujus e a propositura da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a pretensão é alcançada pela prescrição.

3. A condenação por litigância de má-fé exige a prova do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do prejuízo causado à outra parte.

4. Acolheu-se a prejudicial de mérito da prescrição, conheceu-se parcialmente do apelo da autora e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento. (TJ-DF, APELAÇÃO Nº 0015078-16.2015.8.07.0009, 4ª TURMA CÍVEL, JULGADO EM 26/09/2018, RELATOR: SÉRGIO ROCHA)

Logo, não há razão para o inconformismo da apelante, de modo a ser mantido o reconhecimento da prescrição, de ofício.

Por fim, descabida a condenação em honorários advocatícios na hipótese de não haver a triangularização da relação processual, ante a ausência de citação da parte adversa.

A jurisprudência corrobora:

“EMBARGOS DE DECLARÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO INDEVIDA. 1. Descabida a condenação em honorários advocatícios na hipótese de não haver a triangularização da relação processual, ante a ausência de citação da parte adversa. 2. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para decotar da sentença a condenação no pagamento de honorários sucumbenciais.” (TJ-AP - ED: 00214938420148030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 15/04/2021, Tribunal)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022